Tribunal: TJES
Processo: 5011504-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011504-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: IRANILDO ANTONIO MORAU e outros (11)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
INEXISTÊNCIA DE POSSE
. RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.

O
deferimento da
tu
t
ela de urgência,
nas ações possessórias,
pressupõe a
probabilidade da parte autora exercer a posse sobre o bem,
ex vi
dos arts. 300, 561 e 568 do CPC,
aliad
a
ao perigo d
a demora.

2.

Documentos que evidenciam
a
propriedade
do bem

não se prestam ao deferimento de antecipação de tutela
em
ações possessórias,
eis que distintos os
instituto
s;
decerto que, d
iscussões acerca d
o primeiro

devem ser veiculadas em
ação petitória.

3.
Não havendo indícios da posse neste momento processual,
forçosa a
manutenção da decisão que revogou a
tutela de urgência.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011504-50.2022.8.08.0000

AGVTE:

CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA

AGVD
OS:
IRANILDO ANTONIO MORAU E OUTROS

RELATOR:
D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a liminar de
expedição de mandado proibitório.

Em suma, defende o recorrente que a área ocupada pelos agravados é de 16.500m2 (dezesseis mil e quinhentos metros quadros), restando uma área de 7.400m2 (sete mil e quatrocentos metros quadrados), sem ocupação; de modo que por risco de ocupação de tal área remanescente requerer a reforma da decisão para expedição de mandado proibitório.

Pois bem.

Para que haja deferimento da liminar é necessária a demonstração do
fumus boni iurus
que, nas ações possessórias, consiste na probabilidade da parte autora exercer a posse sobre o bem,
ex vi
dos arts. 300, 561 e 568 do CPC.

Num primeiro momento, o d. Juízo deferiu a liminar, vez que
analisando as provas anexas a inicial, “
i)
a parte autora adquiriu em 21 de março de 2018, o direito de propriedade sobre imóvel urbano localizado no distrito de Barra Nova, de 23.000,00m2, que pertencia anteriormente a Neyvan de Souza Carias (fl. 45/46);
ii)
a respectiva escritura pública de transferência do domínio indica, a primeira vista, a ausência de ações pessoais ou reais que envolvam o imóvel discutido nos autos (fls. 31/33);
iii)
a primeira vista, a requerente tem exercido posse sobre a área imóvel, com a realização de levantamentos topográficos prévios, inclusive de forma georreferenciada, a teor dos documentos de fls. 47/58;
iv)
os registros fotográficos de fls. 60/67 e 69/74 revelam situação fática que demanda especial atenção, qual seja, o levantamento de estruturas recentes com o fito de ocupação (o que não deixa de ser comum nesta Comarca) com o interesse de ocupar, a indicar risco concreto para os possuidores/proprietários”.

Contudo, após contestação, concluiu por revogar a decisão, vez que “
i)
há uma diversidade de requeridos atingidos pela ocupação realizada pela parte autora a partir da concessão da medida liminar, o que denota, a primeira vista, ausência de efetivo exercício possessório por esta autora no plano fático (na área efetivamente ocupada), a teor da lavratura de diversos boletins de ocorrência (fls. 255/256, 268/270, 274/274-v, 288/288-v, 300/301, 309/309-v, 314/314-v, 321/323, 328/330);
ii)
o depoimento prestado por Oscar Finamore de Souza (autos de n.º 0007501-69.2017.8.08.0047 que tramitou perante a 2ª Vara Cível), cuja cópia se encontra à fl. 124 revela fundada prova quanto a ausência de efetivo exercício possessório pelo anterior proprietário da área imóvel.”

Dito isso,
consoante bem constou na decisão recorrida,
não havendo indícios da posse
pelo recorrente, nem sua ameaça pelos recorridos
– probabilidade do direito – forçosa a
manutenção
da decisão objurgada; decerto que poder
á

o agravante
comprovar seu direito ao longo da instrução. Isso pois, friso, a ausência de provas é constatada neste momento processual. Sobre o tema cito os arestos abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO POSSESSÓRIA MANUTENÇÃO DE POSSE MEDIDA LIMINAR REQUISITOS NÃO PREENCHIMENTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
A legislação em vigência estabelece, como requisito necessário à antecipação da tutela possessória, a comprovação: (a) da posse; (b) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho e (d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração. É o que se infere do art. 561 e incisos do Novo Código de Processo Civil. II Ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar pretendida pelo Autor da ação, de rigor o seu indeferimento
. III Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AI: 00002968720188080003, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO POSSESSÓRIA INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS LITÍGIO SOBRE A ÁREA QUE DEMANDA MAIORES ESCLARECIMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de ação possessória, o artigo 561 do CPC/15 elenca os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, cabendo ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Embora o autor aponte a existência de esbulho sobre o imóvel,
não cuidou de demonstrar, de forma satisfatória, o exercício da posse
, vez que juntou aos autos, tão somente, os títulos aquisitivos da propriedade, datados de 2009. Todavia,
em se tratando de ação de reintegração de posse, não se discute quem é o real proprietário do bem, como delineado na decisão combatida
. 3.
A simples juntada de quitação de impostos, relativos ao exercício de 2010, também não é suficiente à demonstração da posse, bem como a certidão negativa de débitos atualizada, vez que referido documento serve apenas para comprovar a propriedade, mas não necessariamente o exercício da posse anterior, que, como sabemos, está ligada a aspectos fáticos sobre o bem
. 4. Sobre a área pleiteada pende verdadeiro litígio, há mais de 10 (dez) anos, sendo que a parte agravada, inclusive, alega a ocorrência de usucapião, ou seja, estaria exercendo, por longos anos, a posse direta sobre bem, circunstância que impediria a concessão da tutela almejada pelo recorrente. 5.
O exercício da posse sobre a área não restou devidamente esclarecido neste momento, impossibilitando a concessão da tutela amparada no artigo 561 do CPC
6. Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00161184420198080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2020)

Nesse mesmo sentido, temos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“
O interdito proibitório é ação possessória, destinada à proteção da posse ainda não esbulhada ou turbada, mas que se encontra na iminência de o ser”. (
TJES, Classe: Apelação, 048150067915, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)

Ocorre que no caso em tela, com base da documentação acostada aos autos pelo agravado, entendo que
o
agravante não é possuidora do bem descrito nos autos, mas mera detentora.

Com isso
,
necessária dilação probatória para comprova
ção do exercício da posse pelo recorrente, sua
verdadeira área a qual aduz encontrar-se ameaçada.

Assim, considerando que atos de mera permissão não induzem a posse, não restou preenchido o requisito da probabilidade do direito apto a ensejar a antecipação de tutela pretendida, razão pela qual agiu com a acerto o juízo de origem em revogar a liminar anteriormente concedida após a apresentação de contestação, pois com a peça de defesa foi acostada documentação que, a meu ver, elucida todos os fatos e comprova a tese defendida pelo agravado

Ante o exposto, conheço d
o recurso e
NEGO
-LH
E PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).